Tribunal: TJES
Processo: 5024877-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024877-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARIA RODRIGUES JUNIOR
RECORRIDO: ELLOS KAR VEICULOS EIRELI - ME e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024877-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIO MARIA RODRIGUES JUNIOR

RECORRIDOS: ELLOS KAR VEICULOS EIRELI –ME, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA ANULADA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO MARIA RODRIGUES JUNIOR
em face de
ELLOS KAR VEICULOS EIRELI –ME, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que em 16/01/2020 entregou seu veículo CHEVROLET/Prisma, placa MRX 1591, como entrada para que sua genitora realizasse a compra de um outro veículo. Nos autos do proc. 5005397-83.2020.8.08.0024 foi declarada a nulidade do contrato de compra e venda do veículo com os requeridos, com restituição do valor pago a título de entrada, no entanto, menciona que o veículo Prisma ainda permanece em seu nome e com diversas infrações. Busca, assim, seja retirada a negativação em seu nome; que haja a transferência do veículo para a 1ª requerida ou, alternativamente, que o 3º requerido realize este procedimento, além de danos morais.

Em contestação (ID 8614123), a 1ª requerida destaca inexistir qualquer restrição em nome do autor. No mais, reitera que não houve trânsito em julgado do proc. 5005397-83.2020.8.08.0024, mencionando ainda que o autor sequer entregou o DUT assinado para realizar a transferência.

Em contestação (ID 8614091), o 2º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que o contrato já está liquidado, inexistindo falha na prestação dos serviços.

Em contestação (ID 8614140), o 3º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informa que a jurisprudência atual do STJ reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades decorrentes de infrações de trânsito quando não cumprido o art. 134 do CTB.

A sentença (ID 8614146) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim sendo, acolho as preliminares de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e de incompetência absoluta deste juízo e JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, II, da Lei nº 9.099/95 e 485, VI, do CPC c/c artigo 27 da Lei 12.153/09
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8614148), pleiteando seja reconhecida a competência do juizado para julgar a presente ação, com transferência do veículo para o nome da 1ª requerida e danos morais.

A requerida Aymoré e o requerido DETRAN apresentaram contrarrazões (ID’s 8614151 e 8614152), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso VI, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que o DETRAN é legítimo para figurar no polo passivo, pois a obrigação de fazer pode recair diretamente sobre ele.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Em síntese, o autor pretende que o veículo
CHEVROLET/Prisma, placa MRX 1591 seja transferido para a requerida ELLOS KAR VEICULOS EIRELI –ME, tendo em vista que a mesma ficou em posse do mesmo sem regularizar junto ao DETRAN.

Ocorre que, enquanto o órgão competente não tem ciência sobre a venda de propriedade de um determinado bem ou mesmo a informação de transferência, o interessado não pode alegar que apenas a venda particular atinja as demais esferas administrativas.

Como devidamente salientado, a simples venda entre particulares e a não comunicação da referida venda, seja por transferência, seja por comunicado de venda, não afasta a responsabilidade do proprietário do veículo de eventuais infrações de trânsito cometidas.

Além disso, não é possível afirmar, com certeza, que o veículo ainda permanece em posse da Ellos Kar, sequer é possível saber o que foi, de fato, acordado entre as partes, considerando que a inicial não detalha os fatos com clareza e não traz documentos aptos a comprovar as alegações do recorrente.

Assim, não vejo como possível determinar a transferência do veículo e, consequentemente, inexiste qualquer dever indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)